Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR. ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que é necessária a suspensão do feito em razão de decisão exarada no RE no 593.068/SC, que a contribuição militar possui caráter contributivo e solidário, princípio este de característica constitucional, bem como não há necessidade de se demonstrar contraprestação específica. Contrarrazões apresentadas (ID no 51293156).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Não há que se falar em suspensão dos autos, tendo em vista que o RE 593.068/SC, invocado pelo embargante, transitou em julgado em 16/04/2019 e a tese ali fixada (Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade), diversamente do que defende o embargante, reforça a decisão proferida nos presentes autos, já que, ao fixar a tese, considerou-se que o caráter contributivo do sistema previdenciário é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Também restou afastado o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Ora, se houve renúncia ao benefício, não há razão para exigir a manutenção da contribuição adicional.
IV. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
V. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.